Tribunal: STF
Processo: ARE 1525418
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE AOS PROVENTOS E PENSÕES. AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 65).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 76).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam que teriam sido contrariados o art. 2º, os incs. XXXVI e LIV do art. 5º, os incs. X e XV do art. 37, o § 8º do art. 40 e o art. 97 da Constituição da República.



    Afirmam que “não há identidade entre a presente ação de cobrança e o mandado de segurança coletivo que permitiria transferir os desdobramentos deste segundo ao primeiro, portanto, a sorte da ação mandamental não pode ser reutilizada para desconstituir a coisa julgada, firmada soberanamente nesta ação” (fl. 24, e-doc. 81).



    Sustentam que “é possível notar que mesmo neste cenário, o v. acórdão recorrido se vale da indevida atração da providência dada na sede da Rcl nº 14.786/SP, aproveitando aquela solução para esta ação de cobrança, e se diz ‘indevida’ não somente porque esta reclamação deteve limites objetivos bem definidos e restritos à ação mandamental nº 0600592-55.2008.26.0053, mas também porque este provimento não alcança as ações individuais voltadas ao pagamento das parcelas anteriores à impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271/STF” (fls. 24-25, e-doc. 81).



    Asseveram que “o Estado de São Paulo, tendo obtido um êxito temporário em cassar o v. acórdão proferido na ação mandamental em discussão, é bem verdade que omitindo a consolidação administrativa do ALE pela LCE nº 1.197/2013, a qual extinguiu a controvérsia sobre o caráter remuneratório da parcela, quis promover uma extensão, procurou tumultuar o andamento de diversas ações individuais como a presente, buscando fazer um empréstimo da ‘solução’ para extinguir demandas e cumprimentos de sentenças transitados em julgado” (fl. 25, e-doc. 81).



    Ressaltam que “inequivocamente houve um novo e irregular julgamento de mérito, pois a inexistentes as condições que permitiriam o procedimento ‘rescisório’ adequado. O v. acórdão andou mal ao pretender atribuir uma condição, com a máxima vênia, inédita, a de que um título judicial de ação ajuizada por pretensão individual pudesse ter a coisa julgada fulminada, bastando afirmar, a despeito da preclusão máxima, que a demanda estaria ‘umbilicalmente’ ligada a solução do mandamus” (fl. 26, e-doc. 81).



    Destacam estar “presente a violação direta aos incisos XXXVl e LIV, ambos do artigo 5º da Constituição Federal, cujo esvaziamento se manifesta na pura e simples desconstituição do título judicial executivo da presente demanda, em razão de eventos ocorridos em ação mandamental coletiva após a procedência da Rcl nº 14.786/SP, provimento que foi estendido indevidamente ao caso dos autos para atingir a coisa julgada soberanamente estabelecida, também a despeito do que preveem as Súmulas 269 e 271/STF, pugna pela reforma do v. acórdão recorrido determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem” (fls. 31-32, e-doc. 81).



    Pedem que o recurso extraordinário seja recebido e provido “com a determinação de reformar o v. acórdão ora combatido, anulando a equivocada extinção do cumprimento de sentença, ante a nítida existência de todos os requisitos de exequibilidade do título executivo judicial que se formou, consolidando a coisa julgada e a segurança jurídica” (fl. 32, e-doc. 81).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 91).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes asseveram que “para alcançar a pretensão recursal deduzida no recurso extraordinário não é necessário nova incursão sobre o contexto fático-probatório, pois a controvérsia cinge em torno de garantias constitucionais tolhidas dos agravantes, ou seja, debate estritamente relacionado à matéria de direito” (fl. 17, e-doc. 96).



    Anotam que “a questão não envolve propriamente o debate sobre a legislação estadual, mas sim a desconstituição de um título executivo sem a observância da ação autônoma legalmente prevista para tanto (Ação Rescisória), ao fundamento de que esta ação ordinária de cobrança é ‘umbilicalmente’ ligada ao mandado de segurança nº 0600592-55.2008.8.26.0053, como se fase processual deste fosse” (fl. 21, e-doc. 96).



    Reiteram as razões do recurso extraordinário e pedem “que Vossas Excelências recebam o presente agravo, permitindo o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário interposto, com vistas a reforma do v. acórdão ora combatido anulando a equivocada extinção do cumprimento de sentença” (fl. 33, e-doc. 81).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. A alegada contrariedade ao art. 2º, aos incs. X e XI do art. 37, ao § 8º do art. 40 e ao art. 97 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem, tampouco os embargos de declaração opostos (e-doc. 69) comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITCMD. Exigibilidade. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.511.202-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo a matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. Neste sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    7. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Este E. Tribunal, em voto da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reformou a r. sentença, acolhendo integralmente a pretensão da impetrante, ao tempo em que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado. Seguiu-se Recurso Especial e, paralelamente, Reclamação Constitucional formulada pela Fazenda do Estado ao argumento de que a E. 7ª Câmara de Direito Público, quando julgou na base do desrespeito da legislação local à regra do artigo 40, § 8º, da Constituição (com a redação da Emenda nº 20/98), teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10, que trata da impossibilidade de o órgão jurisdicional fracionário afastar a incidência de lei ou ato por considerá-la, ainda que não expressamente, inconstitucional.



    Por decisão monocrática da Exma. Ministra Rosa Weber, negou-se seguimento à Reclamação Constitucional, sobrevindo, no entanto, Agravo Regimental, cuja relatoria coube ao Eminente Ministro Marco Aurélio, recurso provido por maioria de votos para desconstituir o julgamento desta E. 7ª Câmara de Direito Público, com determinação de que se instaurasse incidente a fim de que o plenário do Tribunal de Justiça dissesse se a lei que excluiu do benefício os aposentados é harmônica, ou não, com a Constituição.



    Em outras palavras, diante da desconstituição do acórdão desta E. 7ª Câmara de Direito Público, proferido em desconsideração à cláusula de reserva de plenário e com ofensa à Súmula Vinculante nº 10, à vista dos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, os autos retornaram para que pudesse o ‘plenário do Tribunal de Justiça’ se manifestar acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual mencionada no julgamento da apelação. 



    Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de ‘inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007’.



    Findo o julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para que prosseguisse no julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, o que se deu em 09/05/2022, nos seguintes termos: (...).



    Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo. (...)



    E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não implica dizer, que alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança, valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela.



    Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 



    Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que, havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à solução do mandamus. (...)



    Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para perseguir a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da hipótese de julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional, sem prévio pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual que, depois, o Órgão Especial, diante de pronunciamento da Suprema Corte, deu por constitucional.



    Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o título judicial, em sede de cumprimento de sentença, arguiu a inexequibilidade do v. acórdão, proferido no processo em que se postulava o pagamento das parcelas imprescritas, acórdão este que, dando cumprimento ao que se decidira no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053, limitou-se a se arrimar naquilo que fora decidido a respeito do direito de aposentados e pensionistas no que diz respeito ao Adicional de Local de Exercício ALE. 



    Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053, viu-se desconstituído em sede de Reclamação Constitucional nº 14.786/SP ainda que sob condição resolutiva, não há outro caminho senão extinguir o presente cumprimento de sentença à falta de título, que é elemento objetivo necessário do processo de execução, conforme ensinamento da doutrina (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil, 18ª ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77). 



    Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se mostra a pretensão” (fls. 4-10, e-doc. 65).



    Para concluir de forma distinta da exposta no acórdão recorrido, quanto à desconstituição do título executivo judicial, seria necessária a análise da legislação processual ordinária e a do conjunto probatório constante dos autos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Policiais militares do estado de São Paulo. Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial provimento. 2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1470258-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS E PENSIONISTAS INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO Nº 14.786. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem assentou que o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 00600592-55.2008.8.26.0053 foi desconstituído pelo Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024932-32.2019.8.26.0000, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, razão pela qual considerou não ser possível a cobrança pretendida. Tal orientação está alinhada com a decisão proferida pela 1ª Turma desta Suprema Corte ao julgamento da Rcl 14.786-AGR, na qual, por maioria, foi cassado o acórdão proferido no já referido Mandado de Segurança, por contrariedade à cláusula de reserva de Plenário e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo. Nesse cenário, tal como já consignado na decisão impugnada, diante da desconstituição do título executivo, não é possível a execução pretendida. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1452986-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, CUJA MATÉRIA É OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1123226-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANDAMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à insubsistência do título judicial formado no mandado de segurança coletivo – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.440.179-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora